Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022903-97.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIKON NUNES DE OLIVEIRA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO LUIZ DE JESUS BARROS - CPF: 009.952.162-82 (VÍTIMA), GUIBSON LUCAS MAGELA - CPF: 033.596.081-27 (VÍTIMA), JALVES LAERTE DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ENUNCIADO N. 26 DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência deliberada do agente de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal (Enunciado n. 26 do TJMT).

Tendo em vista que não há informações sobre o réu há longos anos, o qual encontra-se em local incerto, sem que atualizasse seu endereço nos autos ou constituísse advogado, deve ser decretada a prisão preventiva, pois descumpriu deliberadamente as medidas cautelares impostas quando lhe foi concedida a liberdade provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n. 0003163-03.2019.8.11.0046 (código 138234), que indeferiu o pedido de prisão preventiva pelo descumprimento de medida cautelar imposta ao recorrido
Maikon Nunes de Oliveira
.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia a reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, com o fito de resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (Id. 113417049, pp. 156-161).

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 113417049, pp. 178-182).

A decisão foi mantida, por seus próprios fundamentos, em sede de juízo de retratação, conforme consta da fl. 48.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id, 113874986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão que deixou de converter a prisão em flagrante do investigado
Maikon Nunes de Oliveira
em preventiva, concedendo-lhe, assim, liberdade provisória, com a determinação de medidas cautelares diversas (fls. 29-30).

Consta dos autos que a ação penal originária apura a prática dos delitos de furto durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal), perpetrado pelo ora recorrido, e de receptação (art. 180,
caput
, do CP), perpetrado pelo corréu Jalves Laerte de Moraes.

Pelo que se dessume, foi concedida liberdade provisória ao recorrido com a imposição de algumas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em:

“A) Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h e finais de semana, salvo se provar trabalho lícito noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;

B) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo;

C) Não poderá ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização do Juízo;

D) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes.

E) Manter seu endereço sempre atualizado nos autos.

F) Não cometer novo crime ou contravenção penal.”

Em decorrência disso, ele foi colocado em liberdade em 13 de março de 2017, porém desde então não foi encontrado para a citação, não cumprindo com a obrigação de manter o endereço atualizado nos autos.

O
parquet
requereu a sua prisão preventiva e o pleito foi negado pelo Juízo
a quo
.

Irresignado, interpôs o presente recurso no qual visa a decretação da custódia preventiva do recorrido, ao argumento de que
“o descumprimento de medidas cautelares fixadas em substituição pode ensejar a nova decretação da custódia cautelar”
– Id. 113417049, p. 158.

Sustenta que
“a eficácia das medidas cautelares diversas da prisão é condicionada ao seu caráter coercitivo

e, considerando que o recorrido não está cumprindo a condição de manter seu endereço atualizado nos autos [tanto que está em lugar incerto, razão pela qual foi citado por edital], impõe-se a decretação de sua prisão preventiva para se garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal”
– Id. 113417049, p. 160.

Com a detida análise dos autos e das particularidades do presente caso, verifico que a pretensão segregatória merece
acolhimento
.

Insta salientar que a custódia cautelar do agente só é decretada quando estritamente necessária para o deslinde da ação penal, posto que se trata de instrumento processual excepcional

em nosso ordenamento jurídico e, para tanto, é indispensável o preenchimento dos requisitos legais, respeitando o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, de modo que devem estar presentes os pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Caso contrário, a decretação da prisão seria uma sanção aplicada antes do trânsito em julgado da decisão, violando assim a base constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).

In casu
, conforme supramencionado, o recorrido foi agraciado com a liberdade provisória, mediante o compromisso de cumprir as medidas cautelares impostas pela autoridade judiciária, as quais, entretanto, não foram adimplidas, uma vez que desde que foi colocado em liberdade não há notícias suas, de modo que se encontra, atualmente, em local incerto e não sabido.

Portanto, verifica-se claramente que descumpriu a determinação judicial de “manter o endereço atualizado nos autos” e provavelmente a de “não se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem autorização do Juízo”, haja vista que desde março/2017, ou seja, há quase cinco anos não há qualquer informação sua, de modo que não foi encontrado para ser citado e nem sequer constituiu advogado nos autos.

De fato, o deliberado descumprimento pelo recorrido das condições impostas aponta o seu intento de frustrar o direito do Estado de punir e justifica a decretação da prisão preventiva, consoante a disposição contida no artigo 312, § 1o, do Código de Processo Penal.

Aliás, essa é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal" (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018). 3. No presenta caso, o paciente não foi localizado para a realização da citação, e o mandado de prisão somente foi cumprido depois de mais de 7 meses da determinação, o que evidencia o descumprimento da medida de comparecimento mensal ao Juízo e enseja a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no HC n. 604.788/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30.4.2021) – destaquei.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 26
deste egrégio Tribunal de Justiça:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Dessa forma, é possível constatar a existência do pressuposto do
periculum libertatis
, pois o descumprimento das condições impostas à concessão de liberdade do recorrido demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, importante consignar que a decretação da custódia cautelar em comento se submete à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que poderá ser futuramente revogada pelo Juízo
a quo
se verificar a sua desnecessidade durante o regular tramitar processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para decretar a prisão preventiva de
Maikon Nunes de Oliveira
, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Oficie-se o Juízo de origem para que proceda a expedição de mandado de prisão contra o recorrido, realizando as comunicações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022